Tribunal: TJSP
Processo: 2120538-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à necessidade de liquidação, à correção monetária e aos juros de mora que consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

AGRAVO REGIMENTAL - Questões relativas a juros remuneratórios que foram decididas em consonância com a coisa julgada da ação civil pública, bem como entendimento do STJ - Inteligência dos art. 543-C,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à necessidade de liquidação, à correção monetária e aos juros de mora que consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não podem ser conhecidas.

AGRAVO REGIMENTAL - Questões relativas a juros remuneratórios que foram decididas em consonância com a coisa julgada da ação civil pública, bem como entendimento do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2120538-20.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada ANDREA DE JESUS CARDELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANDREA DE JESUS CARDELI
VOTO no 123557
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – Questões relativas à necessidade de
liquidação, à correção monetária e aos juros de mora que
consistem em inovação recursal e que, por ser deste modo, não
podem ser conhecidas.
AGRAVO
REGIMENTAL
-
Questões
relativas
a
juros
remuneratórios que foram decididas em consonância com a coisa
julgada da ação civil pública, bem como entendimento do STJ -
Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do
CPC/2015.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão monocrática,
proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso do poupador.
Insurge-se o Banco do Brasil, sustentado, em síntese: necessidade de
liquidação; que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação da presente
execução; que a correção monetária se dê pelos índices da caderneta de poupança;
descabimento dos juros remuneratórios.
Contraminuta a fls. 11/12.
É O RELATÓRIO.
De plano, não se observa abordagem sobre necessidade de liquidação,
juros de mora e correção monetária nas razões do agravo de instrumento, razão pela qual
tais matérias não foram tratadas na decisão agora agravada e, assim, não podem ser aqui
conhecidas.
No mais, nenhuma alteração existe para ser feita no que tange aos juros
remuneratórios, pois a decisão agravada dispôs sobre tais temas de acordo com o que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos
proferidos em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do
Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Com efeito, tendo em conta haver previsão expressa da incidência dos
juros remuneratórios no título exequendo, incide o quanto também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no AgRg nos EDcl no AREsp no 678.314-SP, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (Quarta Turma, rel. Min. Raul
Araujo, j. em 03.12.2015).
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator